Tribunal: STF
Processo: Rcl 77213
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Expresso Satélite Norte Ltda. contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 0010650-23.2018.5.18.0011, por suposto desrespeito à decisão prolatada pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.  



    A reclamante narra o seguinte:



    1. O presente feito trata de processo em que a requerente não participou do processo na fase de conhecimento, e teve o cumprimento de sentença redirecionado contra ela, sob a alegação de formação de grupo econômico. 



    2. O processo já se encontrava no C. TST, em fase recursal, quando foi proferida a seguinte ordem pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli no RE 1387795: [...]



    3. Mesmo diante da ordem de suspensão dos processos que se enquadrem no Tema 1232 da Repercussão Geral do STF, o relator do feito no C. TST, Excelentíssimo Ministro Guilherme Caputo Bastos, negou a suspensão do processo da seguinte forma: [...]



    4. Foi interposto agravo interno contra a r. decisão monocrática que negou a suspensão do processo, tendo o ministro relator do colegiado proferido o seguinte pronunciamento: [...]



    5. Em seguida, a requerente insistiu em diversos recursos internos no Tribunal Superior do Trabalho, pleiteando a suspensão do feito até a decisão definitiva do Tema 1232, sempre obtendo uma resposta negativa da Corte Superior Trabalhista. 



    6. Ao esgotar as possibilidades dentro da jurisdição recursal do trabalho, não restou alternativa à requerente, a não ser rogar à Suprema Corte que garanta a autoridade da decisão de suspensão nacional proferida pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli no RE 1387795 (doc. 1, p. 4-7).



    Sustenta, em síntese, que:



    [...] não participou da fase de conhecimento do processo, e foi incluída no feito na fase de execução, a situação enquadra-se na hipótese versada no referido tema da repercussão geral, ainda que tenha sido instaurado IDPJ, posto que a própria possibilidade de IDPJ para inclusão na fase de execução está sendo discutida no RE 1387795 (doc. 1, p. 10).



    A autoridade reclamada prestou informações (doc. 41).



    Conforme Aviso de Recebimento – AR constante no documento 42, as tentativas de citação do beneficiário foram infrutíferas por ausência deste no endereço indicado.   



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:  



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário (grifos no original).  



    O Juízo reclamado rejeitou os pedidos de sobrestamento do feito com base no referido precedente em diversas oportunidades. Colho da decisão do Ministro Presidente da 8ª Turma do TST, que não admitiu o recurso de embargos, no que interessa:   



    [...]



    Por fim, não é possível determinar o sobrestamento do feito em razão da matéria veiculada nos embargos, com base no Tema 1232 de Repercussão Geral (ADPF 488). Observa-se, ademais, que a decisão da Vice-Presidência desta Corte determinou apenas a suspensão dos Recursos Extraordinários que tratem do tema ‘inclusão de empresa do mesmo grupo econômico da devedora principal no polo passivo da execução trabalhista’. Cabe, portanto, a cada Ministro Relator, se entender prudente, deliberar sobre a suspensão, situação não verificada na presente hipótese, tendo em vista que o apelo encontra óbice processual no tocante ao cabimento (doc. 41, pp. 16-17).



    Em seguida, opostos embargos de declaração, a referida decisão foi mantida. No julgamento de posterior agravo interno, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais daquela Corte Superior assim deliberou sobre o tema:



    [...] No que se refere ao pedido de suspensão do processo, constata-se, consoante já salientado, que o não cabimento do recurso de embargos esbarra em óbice processual, o que inviabiliza o exame do mérito da controvérsia, a fim de verificar a aplicação, ou não, da tese fixada no Tema 1232 no STF. Por conseguinte, não há falar em sobrestamento dos autos (doc. 41, p. 20).



    O recurso extraordinário interposto teve o seguimento negado com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, em razão da aplicação dos Temas 181 e 660 da repercussão geral. Constou da decisão que:



    De início, é importante salientar que a controvérsia não tem aderência ao Tema 1232 da sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, na medida em que a inclusão da recorrente no polo passivo da execução foi precedida de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, enquadrando-se, portanto, na exceção feita pelo e. STF na análise do referido leading case.



    Para melhor análise da controvérsia, trago à baila, ainda, trechos da decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica:



    RELATÓRIO



    Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica tendo como suscitante ARNOR RODRIGUES ARAUJO e suscitada EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA.



    A suscitada apresentou defesa, conforme petições de id. 2150458 e I8fbdel. 



    Eis o breve relatório. 



    FUNDAMENTAÇÃO



    [...]



    Decido. 



    De antemão esclareço que a matéria é de direito não há necessidade de prova oral. 



    Não há falar em prescrição bienal, pois em se tratando de grupo econômico a empresa do grupo pode ser chamada posteriormente, não se aplicando a prescrição bienal que deve ser respeitada para propor a ação em face da real empregadora e posteriormente para responsabilidade dos sócios. 



    Analisando os autos verifico que várias são as evidências de formação de grupo econômico da suscitada com as executadas, pois, além de atuarem no mesmo ramo (transporte terrestre de passageiros), desenvolvem atividades empresariais de modo conjunto, exemplo disso, o Contrato de Cessão de Direitos Operacionais de Linhas de Transportes Interestaduais, tendo como contratante a VIAÇÃO NOSSA SENHORA DE MEDIANEIRA e contratada EXPRESSO SATÉLITE NORTE (fls. 1.027/1.031) ou ainda a procuração de fls. 980/981 e 1.044/1.045. 



    Ressalto ainda a convergência de sócios entre as empresas. 



    Diante disso, DEFIRO o pleito de inclusão da empresa suscitada, EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA, no polo passivo dessa demanda. 



    DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos da fundamentação supra (doc. 41, pp. 2-3).



    Como se vê, a reclamante foi incluída no polo passivo da execução, em face da constatação de “formação de grupo econômico da suscitada com as executadas”. 



    Nesse contexto, a negativa de sobrestamento do feito desrespeitou a decisão paradigma, porquanto o TST tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Suprema Corte quando julgar o mérito do Tema 1.232 RG.



    Apesar de existirem óbices processuais que impediram a admissão do recurso de embargos e do recurso extraordinário, a reclamação é procedente, tendo em vista o caráter amplo da determinação do Ministro Dias Toffoli.



    Portanto, entendo que o Tribunal reclamado violou a decisão que determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento. 



    Ademais, o incidente mencionado na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário não afasta a necessidade de suspensão do processo. Nesse sentido:



     Agravo regimental em reclamação. Execução trabalhista. Inclusão no polo passivo de empresa que não integrou o processo na fase de conhecimento. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Sobrestamento nacional de processos. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Prosseguimento da marcha processual. Procedência da reclamação. Fundamentos não infirmados. Não provimento do regimental. 



    1. Conforme assentado na decisão agravada, a ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 



    2. Não escapa à medida o prosseguimento da marcha processual para o exame de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual o ato reclamado, na espécie, incorreu em afronta à autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte. 



    3. Com efeito, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. 



    4. Agravo regimental não provido (Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024 – grifei).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. AGRAVO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, por entender que a matéria referente à responsabilidade de empresa do grupo econômico não teria aderência com o que decidido na origem, bem como que o processo teria transitado em julgado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE 1.387.795), a qual determinou a suspensão do processamento de demandas envolvendo a inclusão de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento na fase de execução trabalhista. III. Razões de decidir



    3. A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232, ao determinar a suspensão do processamento de execuções trabalhistas similares, possui efeito vinculante e erga omnes, abrangendo casos em que empresas de grupo econômico são incluídas na execução, sem participação na fase de conhecimento, o que implica a necessidade de sobrestamento até a decisão final do mérito.



    4. A autoridade reclamada, ao prosseguir com a execução, contrariou a determinação de suspensão nacional, desrespeitando a decisão do Supremo Tribunal Federal e violando o princípio da segurança jurídica, que visa evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria.



    5. Não afasta a necessidade de suspensão o fato de a responsabilidade da empresa ter transitado em julgado, pois tal questão ainda será decidida pelo Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    _________



    Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 62.450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/3/2024; STF, Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024; STF, Rcl 70.531/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/8/2024. (Rcl 73427 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje 7/2/2025)



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 70.531/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/8/2024; e Rcl 70.169/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/8/2024.



    Cito, ainda, os seguintes julgados, da minha relatoria: Rcl 67.756/SP, DJe 3/5/2024; e Rcl 70.503/RN, DJe 20/8/2024.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0010650-23.2018.5.18.0011 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator